Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705489-59.2024.8.07.0003 APELANTE: GEAN CARLO MELO DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As razões recursais foram apresentadas nesta Instância (ID 6432487). 2. Dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 3. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.